Tribunal: TJSP
Processo: 1009434-52.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
"APELAÇÃO – Nulidade de termo de compromisso e acordo para pagamento de débito – Lei Orgânica do Município que prevê expressamente a necessidade de autorização legislativa, o que não foi cumprido pelo Poder Executivo – Nulidade do contrato, bem como, do termo acessório – Direito à restituição das parcelas indevidamente pagas – Sentença parcialmente reformada para julgar a ação totalmente

Ementa:
"APELAÇÃO – Nulidade de termo de compromisso e acordo para pagamento de débito – Lei Orgânica do Município que prevê expressamente a necessidade de autorização legislativa, o que não foi cumprido pelo Poder Executivo – Nulidade do contrato, bem como, do termo acessório – Direito à restituição das parcelas indevidamente pagas – Sentença parcialmente reformada para julgar a ação totalmente procedente – Recurso do ente público provido e desprovidos os recursos dos réus."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000757139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009434-52.2017.8.26.0114,
da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado MUNICÍPIO DE PIRACAIA, são apelados/apelantes
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Recurso do ente público provido e
desprovidos os recursos dos réus, por V.U. Sustentou oralmente a Dra. Fernanda
Roseli Zucare", em conformidade com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Apelação Cível no 1009434-52.2017.8.26.0114
VOTO N° 30551
Apelação n° 1009434-52.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apte./Apdo.:
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
Apte./Apdo:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
Apte./Apdo.: BANCO DO BRASIL
Juiz de 1a Inst.: Wagner Roby Gidaro
“APELAÇÃO Nulidade de termo de compromisso e
acordo para pagamento de débito Lei Orgânica do
Município que prevê expressamente a necessidade de
autorização legislativa, o que não foi cumprido pelo
Poder Executivo Nulidade do contrato, bem como, do
termo acessório
Direito à restituição das parcelas
indevidamente pagas Sentença parcialmente reformada
para julgar a ação totalmente procedente Recurso do
ente público provido e desprovidos os recursos dos
réus.”
Trata-se
de
ação
anulatória
de
contrato
administrativo ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PIRACAIA em face
de ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. E DO
BANCO DO BRASIL S.A.. Alega que em 15/12/2016, ainda sob a
gestão municipal anterior, foi firmado termo de compromisso e
acordo para pagamento de débito entre as partes que é nulo de pleno
direito, pois em ofensa aos dispositivos da Lei Orgânica do
Município, que estabelece que qualquer operação de crédito tenha
prévia autorização da Câmara Municipal, por meio de lei, o que não
foi cumprido. Afirma ainda, que as cláusulas previstas no Termo de
Interveniência realizado com o banco réu, que estipulam o direito à
retenção das quotas de participação do Município na receita de ICMS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Apelação Cível no 1009434-52.2017.8.26.0114
são inconstitucionais. Postula a declaração de nulidade do contrato e
termo de interveniência, com a condenação dos réus à devolução dos
valores já adimplidos.
A r. sentença de fls. 402/409 julgou parcialmente
procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato e termo de
interveniência e condenar apenas a ré Elektro à restituição dos valores
indevidamente pagos, com correção pela Tabela Prática do TJSP e
juros de mora de 1% ao mês à partir da citação. Em razão da maior
sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3° do Código de Processo
Civil.
Apela o Banco do Brasil (fls. 444/459). Sustenta a
legalidade do termo de interveniência, nos moldes da legislação
municipal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que o
ente público não contraiu nova despesas, mas tão somente parcelou
dívida já existente. Postula a condenação proporcional nas verbas de
sucumbência, incluindo os honorários advocatícios.
Apela a Elektro (fls. 462/480). Sustenta a
inocorrência de ofensa ao art. 10 da Lei Orgânica Municipal, que trata
dos débitos e parcelamentos previdenciários, situação diversa dos
autos.
Apela o ente público (fls. 486/489). Postula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Apelação Cível no 1009434-52.2017.8.26.0114
condenação do Banco do Brasil à devolução das quantias
indevidamente pagas, relativas à taxa de interveniência.
Foram apresentadas contrarrazões aos recursos
(fls. 490/511; 515/526 e 527/534).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Estabelece o art. 10 da Lei Orgânica do
Município de Piracaia:
Art. 10 - Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, legislar
sobre as matérias de competência do Município,
especialmente:
(...)
III- deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos
e operações de crédito, bem como sobre a forma e os
meios de pagamento, inclusive em relação a parcelamento
ou refinanciamento de débitos previdenciários
Ao que se verifica, a norma municipal prevê
expressamente a necessidade de que quaisquer operações que tratem
de empréstimos ou créditos, bem como, os meios de pagamento,
sejam previamente autorizados pela Câmara Municipal.
A despeito disso, no presente caso, infere-se dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Apelação Cível no 1009434-52.2017.8.26.0114
autos que, em dezembro de 2016, o Município de Piracaia, através da
então Prefeita Municipal, firmou com a Elektro “Termo de
Compromisso e Acordo para Pagamento de Débito TCAPD”, que
foi contemplado por acessório “Termo de Interveniência” em que
figura o Banco do Brasil, onde consta cláusula autorizando a retenção
das quotas de participação do Município na receita de ICMS, ambos
sem lei anterior votada pela Câmara Municipal com sanção do
Prefeito.
Assim sendo, resta claro o desrespeito aos
princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em
especial o princípio da estrita legalidade que respalda todos os atos
praticados pelo administrador.
E, como já me manifestei por ocasião do
julgamento do recurso de agravo de instrumento n°
2060175-33.2017.8.26.0000 (Voto 25670), “apesar da necessidade
de existir lei anterior para delinear o procedimento que deveria ser
adotado, no âmbito Municipal inexiste tal norma, logo, nula a prática
de qualquer ato em desacordo com o preceituado na Lei Orgânica,
em especial por ausência de autorização da câmara, requisito para a
prática de tal ato.'
Nesse passo, inequívoca a nulidade do “Termo de
Compromisso e Acordo para Pagamento de Débito TCAPD”, bem
como de seu acessório, o “Termo de Interveniência”, que segue a
mesma sorte do principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
Apelação Cível no 1009434-52.2017.8.26.0114
Vale ressaltar que, ao contrário do ventilado nas
razões recursais apresentadas, não há que se falar em desnecessidade
de prévia autorização legislativa no presente caso, eis que a Lei
Orgânica Municipal estabelece tal procedimento para quaisquer
operações que tratem de empréstimos, créditos ou pagamentos, não
limitando-se apenas aos débitos previdenciários ou novas despesas
porventura assumidas pelo Poder Público.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de ato
jurídico e medida cautelar. Reconvenção. Prefeito
Municipal que firma Termo de confissão, assunção e
promessa
de
pagamento
sem
prévia
autorização
legislativa. Lei Orgânica do Município que dispõe sobre a
necessidade de autorização legislativa para a celebração
de contrato que não tenha previsão orçamentária. Ofensa
à Lei de Responsabilidade Fiscal. Inadmissibilidade,
sendo irrelevante a ausência de prejuízo ao erário
público.
Sentença
mantida
por
seus
próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Recurso desprovido. (TJSP, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, Apelação no
0003376-76.2001.8.26.0028, j. 07/08/2013).
No que tange ao “Termo de Interveniência”, tem-
se inequívoca a participação do Banco do Brasil, com nítido interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
Apelação Cível no 1009434-52.2017.8.26.0114
econômico na relação contratual, tendo em vista que a taxa de
interveniência de 1,5% sobre o valor de cada retenção efetuada na
conta do Município é direcionada em seu favor (clausula 6a do termo
de intervenção), além de estipulada em seu benefício, em caso de
inadimplência, uma comissão de permanência cumulada com juros
moratórios somada com multa de 2%, o que destoa da jurisprudência
do STJ (sumula 472).
Assim, em sendo declarada a nulidade contratual
e do seu acessório, detém o Poder Público o direito à restituição dos
valores indevidamente pagos, o que inclui os decorrentes do “Termo
de Interveniência” que teve como beneficiário a instituição financeira,
sendo necessária a reforma da r. sentença apenas neste ponto.
Por fim, merece parcial reforma a r. sentença,
para julgar a ação totalmente procedente, mantida a declaração de
nulidade do “Termo de Compromisso e Acordo para Pagamento de
Débito TCAPD” e do “Termo de Interveniência”, condenando-se
ambos os réus, Elektro e Banco do Brasil, à restituição dos valores
indevidamente pagos.
Mantida a sucumbência dos réus, em razão da
interposição
dos
presentes
recursos,
majoro
os
honorários
advocatícios devidos ao patrono do ente público, para o montante de
15% sobre o valor da causa, já considerando os recursais, nos termos
do art. 85, §1° e 11 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
Apelação Cível no 1009434-52.2017.8.26.0114
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO DO ENTE PÚBLICO E NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO DOS RÉUS, nos termos acima mencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp